Tribunal: TJES
Processo: 5014141-57.2026.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014141-57.2026.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MICAELA PEREIRA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014141-57.2026.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MICAELA PEREIRA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: VERONICA ALVES LOUZADA SEVERIANO - ES32397

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

[DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL]. [RECURSO EM SENTIDO ESTRITO]. [PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS]. [RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO].

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou a ré pela suposta prática de homicídio qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa) contra seu companheiro. A defesa pleiteia a absolvição sumária por legítima defesa ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime e o decote das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe prova cabal da excludente de ilicitude da legítima defesa para fins de absolvição sumária; (ii) saber se a ausência de dolo de matar é evidente a ponto de permitir a desclassificação para lesão corporal seguida de morte; (iii) saber se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa são manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fase de pronúncia exige apenas o convencimento da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, vigorando o princípio de que, na dúvida, a causa deve ser submetida ao Tribunal do Júri. 4. A legítima defesa não restou comprovada de forma inconteste, uma vez que o laudo de lesões corporais da ré apresentou ferimentos mínimos, desproporcionais à narrativa de agressões severas, e testemunhas relataram que o casal não apresentava sinais de briga ao chegar em casa. 5. A conduta da recorrente após o golpe — limpar a cena do crime com água e apagar redes sociais enquanto a vítima era socorrida — gera dúvida razoável sobre a sua intenção e sobre a ocorrência de uma agressão injusta e atual por parte da vítima. 6. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte é inviável nesta etapa, pois o golpe de faca em região vital (tórax) com profundidade suficiente para causar choque hipovolêmico sinaliza, ao menos, a aceitação do risco de produzir o resultado morte. 7. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser preservadas, pois há indícios de que o crime ocorreu após discussão banal e de que a vítima estava alcoolizada e vulnerável no momento do ataque inopinado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, submetendo a ré a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento
:

A absolvição sumária por legítima defesa na fase de pronúncia exige prova plena e inconcussa da excludente de ilicitude.

A desclassificação de crime doloso contra a vida para outro fora da competência do Júri só é possível quando houver prova límpida da ausência de
animus necandi
.

O decote de qualificadoras na pronúncia é medida excepcional, admitida apenas quando manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo no conjunto probatório.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 121, § 2º, II e IV CPP, art. 413 CPP, art. 415

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.833.645/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021. TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 0004567-89.2024.8.08.0035, Rel. Des. [Exemplo], Segunda Câmara Criminal, julgado em 10/02/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014141-57.2026.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MICAELA PEREIRA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: VERONICA ALVES LOUZADA SEVERIANO - ES32397

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Micaela Pereira Santos
contra decisão que a pronunciou pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima)
, tipificado no
artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
.

Narra a exordial acusatória que, em 13 de julho de 2025, no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória/ES, a recorrente teria matado companheiro, Jorge Luiz Vieira Santos, mediante golpe de faca no tórax. Segundo apurado, o casal retornava de confraternização após torneio de futebol quando, no interior da residência comum, Micaela teria desferido golpe fatal, valendo-se da vulnerabilidade da vítima, que se encontrava alcoolizada.

A defesa técnica, em razões recursais, pleiteia a absolvição sumária sob alegação de legítima defesa em contexto de violência doméstica. Subsidiariamente, requer a impronúncia por ausência de indícios de dolo, a desclassificação para lesão corporal seguida de morte (artigo 129, § 3º, CP) ou o decote das qualificadoras.

Pois bem. Preenchidos pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao mérito, no entanto, o recurso não merece acolhimento. Nesta fase, basta o convencimento sobre existência do fato e indícios suficientes de autoria para submeter acusada ao Tribunal do Júri.

Ao contrário do se sustenta, a materialidade delitiva repousa no Laudo de Exame Cadavérico (ID 74972046), que atesta como causa da morte choque hipovolêmico por hemotórax decorrente de ferimento por instrumento pérfuro-cortante.

Os indícios de autoria, por sua vez, emergem da prova oral produzida. A acusação encontra sólido amparo nos depoimentos das testemunhas ouvidas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que desconstroem a tese de legítima defesa e reforçam o dolo da ré.

As testemunhas presenciais
Érica Alves de Lima
e
Regiane Chaves Regis
afirmaram que o casal chegou à residência caminhando normalmente, sem qualquer sinal de briga ou animosidade prévia. Logo após entrarem, a vítima Jorge Luiz surgiu no portão clamando por socorro e questionando repetidamente "por que ela fez isso?", frase confirmada por vizinhos que realizaram o socorro imediato.

Soma-se a isso o relato detalhado de
Vanessa Santos de Almeida
, irmã da vítima, e de
Regiane
, que flagraram Micaela limpando a cena do crime com um balde de água, demonstram frieza e ausência de qualquer sinal de nervosismo ou lesões aparentes logo após o golpe fatal.

Por fim, as testemunhas
Vanuza de Jesus Santos
e
Edicarla Santos de Souza
foram enfáticas ao declarar que Jorge era uma pessoa pacífica, sem histórico de violência, e que jamais tiveram conhecimento de qualquer agressão perpetrada contra a acusada.

Frise-se, quanto à excludente suscitada, a estranheza da conduta posterior da recorrente, que, em vez de prestar auxílio, foi flagrada limpando cena do crime com balde de água enquanto vítima era socorrida por vizinhos. Ademais, Micaela apagou fotos de redes sociais e desativou contas antes mesmo da confirmação do óbito, demonstrando, em tese, a potencial intenção de se esquivar de responsabilidade.

Quanto à alegação de violência doméstica, o Laudo de Exame de Lesões Corporais realizado na ré apontou apenas equimose puntiforme na mama e flanco direito, lesões desproporcionais à narrativa de agressões severas com socos e pescoço prensado contra parede. Nem a prova técnica ou testemunhas confirmam o histórico de violência anterior.

Inviável, portanto, a desclassificação para lesão corporal seguida de morte neste momento. O golpe único em região vital (tórax), com intensidade suficiente para perfurar órgãos internos, indica, ao menos, a assunção do risco de produzir resultado morte (
dolus eventualis
), matéria que deve ser apreciada pelos jurados.

Ademais, mantenho qualificadoras. Isso porque, o motivo fútil encontra lastro em possível discussão banal por embriaguez da vítima, ao passo que o recurso que dificultou a defesa resta indiciado pelo estado de vulnerabilidade de Jorge Luiz, alcoolizado e atingido de forma inopinada no interior do lar.

Inexistindo prova cabal e inconteste da excludente de ilicitude ou da ausência de
animus necandi
, compete ao Conselho de Sentença o julgamento soberano da causa.

Diante do exposto, em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada decisão de pronúncia.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.